Tribunal: TJMT
Processo: 1002856-11.2019.8.11.0053
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002856-11.2019.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CONCEICAO DE CAMPOS - CPF: 314.439.581-15 (APELADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), NILSON DIAS DA SILVA - CPF: 141.958.281-04 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), DUCA (APELANTE), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), DOMINGOS JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – PREENCHIDOS – PROVA DA POSSE E ATOS DE TURBAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO -
INEXISTÊNCIA DO VÍCIO DA OMISSÃO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
NILSON DIAS DA SILVA,
contra acórdão proferido no RAC nº 1002856-11.2019.8.11.0053, que
manteve a procedência da ação de manutenção de posse movida por
JOSÉ CONCEIÇÃO DE CAMPOS.

Em síntese, aduz omissão no acórdão acerca
da
existência de esbulho
, ameaça ou turbação
praticada pelo recorrente, além de que
o embargante juntou memorial descritivo que comprova a extensão de área do embargado é de apenas 27hectares e não 169
hectares
.

Destaca que exerce regularmente
sua posse
; que é necessária a realização de perícia para delimitar a área de cada parte e que nunca descumpriu liminar, razão pela qual não há se falar em fixação de multa.

Requer sejam
sanadas
as supostas omissões, com o provimento do recurso de apelaç
ão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia em exame está em saber se presente o vício da omissão reclamado pelo embargante, que, segundo argumenta, uma vez sanado, tem o condão de modificar o entendimento do Colegiado sobre a questão discutida no Recurso de Apelação.

A omissão que autoriza a interposição dos
aclaratórios
consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deva se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

No caso, se o acórdão examinou expressamente todas as teses suscitadas pelas partes e, especialmente acerca da
extensão de terras objeto da demanda, o acórdão entendeu que
“os diversos documentos juntados, entre eles cadastros do apelado e do imóvel junto ao ITR, contas de energia, memorial descritivo, fotos da área com a placa Fazenda Gertrudes, bem assim fotos e boletins de ocorrência que indicam a posse sobre a totalidade da área de 169ha e não apenas sobre 27hectares”.

A sentença nada dispôs acerca de multa por descumprimento de
ordem judicial
. Logo,
falta interesse de agir do recorrente acerca de referido ponto.

De igual modo,
o pedido de produção de prova pericial deve ser feito
por ocasião d
a especificação das provas
, o que não foi observado pelo ora embargante (id 225066215).

A leitura simples e sistematizada do acórdão, garante, sem dificuldade de compreensão, o que fora decidido, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente.

O recurso de embargos de declaração não é o instrumento processual adequado para o reexame do acervo probatório.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024